Tribunal: TJMT
Processo: 1013883-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013883-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUDIMILA AGUIAR LUZ - CPF: 047.207.991-32 (ADVOGADO), FERNANDO DE JESUS LUZ - CPF: 930.402.371-87 (AGRAVANTE), CHARLES MENEZES MARTINS - CPF: 569.020.181-20 (AGRAVADO), AILTON MARTINS MENEZES - CPF: 568.996.531-68 (AGRAVADO), SIRLEIDE MARIA MARTINS MENEZES - CPF: 016.315.151-28 (AGRAVADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROCESSO CONEXO EM QUE A LIMINAR FOI CONTRA A PRETENSÃO DO AGORA AUTOR. RECURSO QUE NÃO RECHAÇA A DECISÃO DE FORMA PRECISA NESTE PONTO. HARMONIA ENTRE AS DECISÕES. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

Importante manter a harmonia entre as decisões judiciais. Não se pode conceder a posse para a parte em um processo e, em outro, referente ao mesmo objeto e partes, indeferir o pedido. Fere-se a segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013883-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO DE JESUS LUZ

AGRAVADO: CHARLES MENEZES MARTINS e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO DE JESUS LUZ
contra decisão em Ação de Manutenção de Posse n. 1000090-54.2023.8.11.0017, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que se indeferiu liminar possessória.

A parte agravante sustenta que
“os Agravados veem ao longo de muitos anos tentando tomar parte da posse de outros posseiros da região, que chegaram naquele lugar há mesma época que a família Martins e alguns até mesmo anteriormente”.

Alude que
“muito já foi investido na posse em questão e que o Agravante depende desta para sustento e subsistência sua e de sua família, o senhor Fernando é agropecuarista e pequeno produtor rural, deste modo, fica explicito que a obstrução no exercício de sua posse e dos direitos inerentes a ela (obstrução que vem sendo causada pelos Agravados) causariam prejuízo incalculável ao mesmo. Como se vê do arsenal de imagens juntadas que acompanham este agravo, podese constatar que necessário se faz a reforma da Decisão do Juiz a quo que indeferiu a concessão da Liminar de Manutenção de Posse pleiteada”.

Argumenta que
“se vê do relato do Oficial, o mesmo corrobora com o afirmado pelo Agravante, reconhecendo características que confirmam a posse deste, sendo as benfeitorias que o mesmo enumerou”.

Diz que
“O agente da justiça que esteve no local verificou que a posse do Agravante e do Agravado nem mesmo fazem divisa M.M, fato este que o Agravante explica devidamente na inicial do processo que moveu contra a outra parte. Importa ainda ressaltar que, ao ouvir os posseiros estabelecidos nessa mesma região denominada Pau Doce, o oficial de justiça relatou que todos os demais posseiros da área reconhecem o direito possessório de Fernando sob a área em litigio. E ainda informaram que todos já sofreram alguma espécie de ameaça ou intimidação por parte dos Agravados. Desta forma M.M, pelas robustas provas que munem o presente agravo resta demonstrado a necessidade da propositura do presente instrumento, para que assim seja corrigida decisão que se demonstra incoerente com a realidade fática”.

Expõe que
“resta demonstrado que a manutenção da decisão do Juízo a quo perpetraria verdadeiro estado de injustiça vez que os requisitos inerentes a demonstração da efetividade da posse restaram comprovados, não havendo desta feita razão para a não concessão da liminar de manutenção que asseguraria direito legitimo do Agravante”.

Entende que,
“Como já esclarecido acima o Agravante manten-se ainda na posse exercendo todos os efeitos inerentes a este direito, contudo M.M, há sério risco de que esta turbação converta-se em verdadeiro esbulho”.

Requer liminar par que se promova a imediata reintegração na posse, com o provimento ao final (id. 215638680).

A liminar foi indeferida (id. 215853685).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 219544184).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO DE JESUS LUZ
contra decisão em Ação de Manutenção de Posse n. 1000090-54.2023.8.11.0017, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que se indeferiu liminar possessória.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR em que a parte autora alega ser possuidor, há três meses, de um imóvel rural com área de 63,29 hectares, situado na localização denominada "Pau Doce", no Município de Luciara-MT, mediante contrato de compra e venda firmado com Vanusa Gampert Dalla Barba. Disse que, após a tomada da posse, tentou efetuar a abertura de uma picada para ter acesso a rodovia, tendo sido ameaçado pelos requeridos. Pugnou, em liminar, a manutenção da posse (ID 108287124).

Recebida a inicial, deferido o parcelamento das custas processuais e determinada expedição de mandado de constatação (ID 131644217), aportou ao feito laudo (ID 147661293).

Vieram os autos conclusos para análise.

É o breve relatório. DECIDO.

Da liminar de reintegração de posse

No que concerne ao deferimento do pedido liminar, nos termos requerido pela parte autora, estabelecem os artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, que ao possuidor incumbe a prova de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pela parte requerida, da data da turbação ou do esbulho, e ainda da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e de sua perda na ação reintegratória.

No caso dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a tutela possessória, sendo frágil o conjunto probatório quanto a posse supostamente exercida pelo requerente, em vista das provas carreadas e auto de constatação, não sendo possível estabelecer com precisão os marcos temporais.

Analisando o auto de constatação inserto ao ID 147661293, se vê que não há clareza às informações, especialmente no que pertine à área objeto da manutenção de posse, especialmente porque, embora o Oficial de Justiça mencione que se encontram presentes as características que demonstram manutenção e continuidade da posse do autor, refere, também, a existência de um interdito proibitório ajuizado pela requerida Sirleide em face do requerente Fernando, cuja liminar fora deferida em favor de Sirleide (processo n.o 1001733-81.2022.8.11.0017).

Logo, há necessidade de maiores de maiores esclarecimentos pelas partes, o que somente poderá se dar a partir da triangulação da relação processual, visto que neste momento processual inexistem elementos suficientes a evidenciar os fatos narrados pelo autor e que possam corroborar sua tese.

Por assim sendo, a apreciação do pedido liminar não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento deste, medida que se impõem, cuja decisão poderá ser reanalisada noutro momento processual, caso evidenciadas outras questões pertinentes que modifiquem o entendimento deste Juízo.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse, forte nos artigos 560 e 563, ambos do Código de Processo Civil.

Determino o agendamento da audiência de conciliação/mediação, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC, revogando a decisão inicial, nesse ponto

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial, sendo que o prazo iniciar-se-á com a intimação da presente decisão, vide art. 564, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC art. 341 c.c 344).

As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9o, do CPC).

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10o, do CPC).

O não comparecimento injustificado da parte requerente ou da parte requerida à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, do CPC). Havendo desinteresse na autocomposição, a parte requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 8o do CPC).

A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, I, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

Observa-se que a decisão agravada partiu da premissa de que
há decisão proferida nos autos
1001733-81.2022.8.11.0017

em favor da agravada Sirlene, de modo que seria prudente manter a situação possessória tal como está.

Analisando as razões do agravo, observa-se que a parte agravante não atacou a decisão agravada neste ponto, a despeito de dizer que teria o direito de posse. Nada discorre em seu recurso acerca da decisão tomada nos autos em referência, de modo que não atacou a decisão de maneira precisa.

Portanto, não vejo como alterar a decisão agravada, quando o ponto nodal é a decisão proferida no feito
1001733-81.2022.8.11.0017
, referente aos mesmos fatos, em que a agravada Sirlene teve liminar em seu favor, e, no recurso, nada se comenta em relação a isso.

Eis a decisão tomada naquele processo:

“Vistos.

Trata-se de INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR proposta pelo ESPÓLIO DE ZULEIDE MARIA MARTINS, neste ato representado por sua filha SIRLEIDE MARIA MARTINS MENEZES em desfavor de FERNANDO DE JESUS LUZ e outros, ambos qualificados (ID 105472764).

A parte autora relata que a área em conflito se trata de uma posse de 191,33 hectares, que faz parte de uma área maior, matriculada sob o n.o 7.417 do CRI desta Comarca.

Salientou a posse há mais de 40 anos, período em que usufruem, cuidam e mantém o local, possuindo criação de gado, porcos, galinhas e patos. Mencionou uma ação de usucapião em trâmite na comarca, sob o n.o 0001899-92.2006.8.11.0017.

Destacou que o requerido passou a construir uma picada dentro da área dos autores, alegando que a havia comprado, perpetrando uma série de crimes ambientes, tendo sido registrada ocorrência.

Pugnou, liminarmente, que o réu seja determinado a cessar a turbação.

Recebida a inicial, deferido o parcelamento das custas processuais e determinado expedição de mandado de constatação da área (ID 107687709), sobreveio auto de constatação no ID 116538581.

Aportou emenda à inicial e juntada de documentos (ID 141604904).

Vieram os autos conclusos para análise.

É o breve relato. Decido.

Da tutela de urgência

Trata-se de interdito proibitório onde a parte autora busca proteção possessória para fazer cessar a ameaça de invasão da sua área de terra pela parte requerida.

A concessão de liminar em interdito proibitório pressupõe o seu manejo dentro de ano e dia, além da comprovação dos requisitos do art. 567 do Código de Processo Civil.

A proteção possessória será outorgada, a teor do preceito emanado do art. 1.210 do Código Civil, se comprovados os requisitos cumulativos previstos no art. 567 do Código de Processo Civil: a) posse atual da parte Autora; b) ameaça de esbulho ou turbação iminente; c) justo receio de ser molestado na posse.

Em análise ao auto de constatação judicial, colaciono relato exarado pelo Oficial de Justiça (ID 116538581):

“[...] Ao percorrer o restante da área foi identificada uma cerca, com estacas novas, e arame liso novo, a qual fica dentro dos limites da área apontada pela requerente, a qual foi supostamente esbulhada pelo REQUERIDO. Em continuidade foi constatado uma cerca antiga, a qual resta poucas estacas de pé. Já não possui arames e tendo em vista que a área é alagada, não foi possível encontrá-lo. Foi identificado marcos localizadores, dos quais apenas um deles ainda esta no local conforme foto anexa. Os demais marcadores foram retirados e no local e impossível ver sinais do mesmo, pois a água esta a mais de um palmo sobre a terra.

[...]

Ao consultar as testemunhas ELDOMIRO ALVES CORREIA CPF no 628.112.071-04 afirmou que; desde que nasceu neste município tem conhecimento de que a área em disputa, sempre foi do Sr “bibiu” pai da Requerente (espólio), logo a família tem a posse da área a mais de 40 anos. Tendo edificado lá as benfeitorias já mencionadas acima. Segundo a testemunha, o responsável pela invasão é o Sr. Fernando de Jesus Luz, conforme apontado na inicial, o qual inclusive construiu uma cerca dentro dos limites da área da Requerente. Informa também que o invasor abril grandes picadas e fez derrubadas na área tendo ate mesmo gravado um vídeo mostrando um dos seus atos de invasão anexo

Também foi contatado a testemunha MANOEL RIBEIRO ALVES CPF no 819.253.791-91 afirma que a área em litígio foi doada aos pais da requerente (espólio) pelo dono da fazendo INDEPENDÊNCIA conhecido como “JAPONÊS” há mais de 40 anos, que a posse estendia-se até próximo a estrada. Informa que após um tempo o Sr. “BIBIU” e sua esposa “Zuleide” ocuparam o restante da área alcançando a estrada permanecendo até hoje. Informa que o responsável pela invasão é o Sr. FERNANDO DE JESUS LUZ Requerido nos autos que afirma ter comprado a área.

[...]

Ressalta-se que os atos turbativos cessaram em virtude da cheia entretanto, a família continua habitando na sede e com animais como já informado.”.

Ao que consta dos autos, em cognição sumária do conjunto fático-probatório coligido, tenho que restaram comprovados todos os requisitos legais ensejadores da medida liminar instada pela parte requerente, em especial a iminente ameaça de invasão do seu imóvel rural pela parte requerida, conforme corroborado pelas testemunhas angariadas durante a constatação.

A ameaça de esbulho ou turbação é concreta, e decorre da prática reiterada de atos de supressão da posse, a qual, a priori, só fora cessada em razão da cheia que ocorria na época do auto de constatação judicial, que se deu em 02/05/2023.

Nesse sentido, em complemento ao exposto, eis o posicionamento doutrinário:

“Caráter inibitório. O interdito proibitório aqui previsto tem caráter inibitório, como no caso da ação prevista no CPC 497. Aqui visa-se proteger especificamente o direito de posse quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, mas houver justo receio de que venha a ocorrer. Há requisitos que devem ser comprovados para que seja concedido o mandado proibitório: a) receio; b) que esse receio seja justo; c) que, além de justo, possivelmente provoque moléstia; d) que haja iminência da ação injusta do réu. [...]” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1397.)

E o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto ao tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA - REQUISITOS DA TUTELA OBSERVADOS – ESBULHO E POSSE PRETÉRITA COMPROVADOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor. II - A liminar possessória, objeto do presente recurso, foi conferida em favor dos agravados justamente porque eles comprovaram o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil. III - Evidenciada a posse pretérita dos agravados, bem como a ameaça praticada pelo agravante, consubstanciada na remoção da cerca que divisa as propriedades, deve ser mantida a decisão liminar que conferiu àqueles a proteção possessória pretendida.” (TJMT - N.U 1016900-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021). (Sem grifos no original).

Por assim sendo, a apreciação do pedido liminar não comporta maiores delongas, sendo o deferimento deste, medida que se impõem.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, forte no artigo 567 do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de:

(i) DETERMINAR a expedição de mandado proibitório em favor da parte Autora em relação ao imóvel descrito na inicial, tal mandado estende-se não apenas à parte Requerida, mas também aos seus prepostos;

(ii) DETERMINAR a cominação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em desfavor do invasor, caso seja transgredido o preceito desta e enquanto perdurar, sem prejuízo da manutenção ou reintegração de posse.

Da citação e audiência de conciliação

Determino o agendamento da audiência de conciliação/mediação, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC, revogando a decisão inicial, nesse ponto

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial, sendo que o prazo iniciar-se-á com a intimação da presente decisão, vide art. 564, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 344).

As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9o, do CPC).

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10o, do CPC).

O não comparecimento injustificado da parte requerente ou da parte requerida à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, do CPC). Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 8o do CPC).

A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, I, do CPC).

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

Importante manter a harmonia entre as decisões judiciais. Não se pode conceder a posse para a parte em um processo e, em outro, referente ao mesmo objeto e partes, indeferir o pedido. Fere-se a segurança jurídica.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO EXISTENTE – PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. O acórdão foi omisso quanto à análise da existência de outras decisões proferidas em outras execuções, entre as mesmas partes, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade do executado. Assim, acolhem-se os embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, com efeitos infringentes para sanar a omissão apotada. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL PENHORADO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM OUTROS PROCESSOS - DECISÕES CONFLITANTES – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O agravante demonstrou a existência de outras execuções em andamento com as mesmas partes, em que ocorreu o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural do imóvel do executado, sem qualquer insurgência do exequente. Portanto, não
é possível haver decisões conflitantes sobre uma mesma situação jurídica, em observância aos princípios da segurança jurídica, celeridade processual e efetividade do processo, evitando-se decisões conflitantes.
O acolhimento da Impugnação à Penhora enseja na fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do executado, em aplicação do princípio da causalidade.”
(TJ-MS - EMBDECCV: 14017720820208120000 Nova Andradina, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 31/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024